Tribunal: TJPA
Processo: 0002464-58.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002464-58.2018.8.14.0015

APELANTE: GLEYDSON AUGUSTO MAGALHAES CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. DA DISPENSA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. PROVIMENTO. APÓS REANÁLISE DA DOSIMETRIA APENAS A PARTIR DA TERCEIRA FASE RESTOU FIXADA A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS MULTA, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da dispensa da pena de multa. Impossibilidade. A sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 33 da Lei nª 11343/06, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, não havendo que se falara em isenção;

2.

Pleito de redução de pena, na terceira fase, em razão do da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06. Procedência, em razão de ser o
réu tecnicamente primário,
sendo fixada em seu grau mínimo de 1/6 (sexto), em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas;

3.

Após reanálise de nova dosimetria a partir da terceira fase, esta restou definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não havendo que se falar em mudança de regime nem substituição de pena, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento a apelação, para redimensionar a pena imposta ao recorrente, após realização de nova dosimetria a partir da terceira fase, restando esta definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não havendo que se falar em mudança de regime nem substituição de pena, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GLEYDSON AUGUSTO MAGALHÃES CASTRO
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por ter incorrido na prática delitiva prevista no Art. 33, caput, da Lei 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do Art. 33 da Lei 11.343/06, com a consequente mudança de regime e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito e por fim o benefício da justiça gratuita e afastamento da pena de multa.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, para que seja reconhecido o tráfico privilegiado.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
em 02/03/2018, em Castanhal/PA, a polícia militar em rondas avistou o denunciado em uma motocicleta e o abordou por atitude suspeita, oportunidade em que encontraram na sua posse 19 papelotes de maconha, com peso líquido de 23,822 gramas. A seguir, após autorização para ingresso no interior do imóvel encontraram mais drogas, a saber: 02 tabletes de maconha com peso líquido de 76,218 gramas e 01 tablete de cocaína com peso de 26,226 gramas”
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06. Aliado ao parecer do
Custus Legis
entendo que o pleito defensivo merece provimento.

Não há nos autos efetiva comprovação de que o réu se dedicava a atividades criminosas, devendo ser reconhecido ao apelante a aplicação do tráfico privilegiado, na 3ª fase da dosimetria da pena, sendo fixada em seu grau mínimo de 1/6 (sexto),
tendo em vista
a quantidade e natureza das drogas apreendidas, motivo pelo qual procedo com nova dosimetria da pena apenas a partir da terceira fase, com a correta fundamentação.

Restou fixada a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Na terceira fase, há uma causa de diminuição, no que concerne ao tráfico privilegiado, razão pela qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), em razão de ser o
réu tecnicamente primário,
restando esta definitiva, na ausência de causas de aumento, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não havendo que se falar em mudança de regime nem substituição de pena, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

DA PENA DE MULTA

O recorrente pleiteia pela dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência. Não há como prosperar referido pleito, tendo em vista que a sanção pecuniária integra a condenação por estar prevista no preceito secundário do tipo previsto no art. 33 da Lei nª 11343/06, constituindo, assim, uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, a qual inclusive foi reduzida, após nova dosimetria da pena a partir da terceira fase, estando dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, não há que se falar em dispensa da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

DO PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Requer também a defesa do apelante a gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente e sem condições para arcar com as custas processuais. Deixo de conhecer o referido pleito por não existir condenação de custas neste processo.

Ante o exposto, e acompanhando o parecer ministerial, conheço o recurso e concedo parcial provimento a apelação, para redimensionar a pena imposta ao recorrente, após realização de nova dosimetria, a partir da terceira fase, restando esta definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa. a ser cumprida em regime inicial semiaberto, não havendo que se falar em mudança de regime nem substituição de pena, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/08/2024